Tribunal: TJDFT
Processo: 0703199-40.2025.8.07.0002
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL FORMULADO EM RAZÕES RECURSAIS. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO ÓRGÃO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO LIMINAR NÃO CONHECIDA. BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO RÉU. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. ABANDONO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em razão da inércia da parte autora em promover o andamento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) se a ausência de recolhimento de custas intermediárias e de diligências para localização do bem e citação do réu configura falta de pressuposto processual que justifica a extinção do processo sem julgamento de mérito; (ii) se restou caracterizado o abandono da causa; e (iii) se é necessária a intimação pessoal da parte autora antes da prolação da sentença terminativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não deve ser conhecido o pedido de antecipação de tutela recursal formulados pela parte no bojo apelação, por inadequação da via eleita (artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Recurso parcialmente conhecido.
4. A ausência de recolhimento das custas intermediárias e de diligências eficazes para cumprimento da liminar e citação do réu inviabiliza o prosseguimento do feito, caracterizando falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.
5. A extinção do processo também se justifica com base no art. 485, inc. III e § 1o, do CPC, diante da inércia da parte autora por prazo superior a 30 dias, mesmo após intimação para impulsionar o feito. 5.1 A intimação pessoal é dispensável quando a parte autora é pessoa jurídica cadastrada como parceira de expedição eletrônica, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 82; art. 485, III, IV e § 1o, art. 1.012, § ­§ 1o, 2o e 3o. DL 911/1969, art. 3o, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0748963-23.2023.8.07.0001, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 18/2/2025. TJDFT, APC 0730791-33.2023.8.07.0001, Rel(a). Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 13/12/2024.TJDFT, APC 0706171-02.2024.8.07.0007, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 23.06.2025. TJDFT, APC 0705049-66.2024.8.07.0002, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 28.03.2025. TJDFT, APC 0730004-61.2024.8.07.0003, Rel(a). Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 11.03.2025.